Tribunal: TJES
Processo: 5009609-49.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5009609-49.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GLAUCIA REGINA SOYKA NOGUEIRA DE BARROS MARTINEZ

COATOR: JUÍZO DA 8 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ APRECIADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado, com pedido liminar, contra ato do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, no bojo da Ação Penal n. 5021199-82.2024.8.08.0024. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar e requer, liminar e definitivamente, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medida menos gravosa, inclusive prisão domiciliar, com base na existência de filha menor de três anos de idade. A ordem foi indeferida liminarmente. A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do writ e, subsidiariamente, pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva da paciente, considerando os fundamentos do Juízo de origem; (ii) analisar a possibilidade de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, em razão da maternidade de criança menor de 12 anos, à luz do art. 318, V, e 318-A do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva da paciente encontra amparo no art. 312 do Código de Processo Penal, estando fundamentada na gravidade concreta dos fatos investigados, relacionados à atuação da paciente na contabilidade da organização criminosa denominada Terceiro Comando Puro – TCP, conforme apurado na operação policial denominada VIPER.

4. O suposto envolvimento da paciente com organização criminosa estruturada e violenta, inclusive mediante relação pessoal com outro integrante do grupo, justifica a medida extrema como necessária à garantia da ordem pública, em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores.
5. O pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base na existência de filha menor de idade, já foi analisado em habeas corpus anterior (n. 5000196-12.2025.8.08.0000), cuja decisão transitou em julgado em 26.05.2025, sendo reiterado no presente writ sem acréscimo de fato novo relevante.

6. A maternidade de criança menor de 12 anos não impõe, por si só, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sobretudo em hipóteses excepcionadas pela jurisprudência, como no caso de participação da paciente em organização criminosa, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. Não há constrangimento ilegal decorrente de eventual excesso de prazo na formação da culpa, considerando a complexidade da causa, com 16 réus, e o fato de que apenas dois ainda não foram citados, pendendo, assim, circunstância alheia à atuação do juízo para o regular andamento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos e da vinculação do agente a organização criminosa.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, não se aplica automaticamente à mãe de criança menor de 12 anos, sendo possível sua denegação diante de elementos que indiquem risco à ordem pública.

A reiteração de pedido já apreciado e definitivamente julgado em habeas corpus anterior impede a rediscussão da matéria, salvo demonstração de fato novo relevante.

Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a ação penal apresenta complexidade acentuada e diligências pendentes não se mostram atribuíveis ao juízo.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 318, V, 318-A e 318-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 736.138/PR, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 20.09.2022, DJe 23.09.2022; STJ, AgRg no HC n. 951.196/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJe 05.03.2025; STF, HC 143641, Segunda Turma, j. 20.02.2018

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado, com pedido liminar, em favor de
GLÁUCIA REGINA SOYKA NOGUEIRA DE BARROS MARTINEZ
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 8a Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal n. 5021199-82.2024.8.08.0024, converteu a prisão em flagrante em preventiva.

O impetrante sustenta ausência de fundamentos para a segregação cautelar.

Além disso, aponta que a paciente possui uma filha com, aproximadamente, três anos de idade, o que autoriza a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos dos artigos 318, V, e 318-A, ambos do Código de Processo Penal.

Pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva, substituída ou não por cautelares diversas. Subsidiariamente, requer a substituição do cárcere pela prisão domiciliar.

No mérito, objetiva a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 14327118, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, Id. 14507720.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pelo não conhecimento da impetração e, subsidiariamente, pela denegação da ordem (Dr. Sócrates de Souza).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5009609-49.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 03/09/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de Habeas Corpus impetrado, com pedido liminar, em favor de GLÁUCIA REGINA SOYKA NOGUEIRA DE BARROS MARTINEZ, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 8a Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal n. 5021199-82.2024.8.08.0024, converteu a prisão em flagrante em preventiva.

O impetrante sustenta ausência de fundamentos para a segregação cautelar.

Além disso, aponta que a paciente possui uma filha com, aproximadamente, três anos de idade, o que autoriza a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos dos artigos 318, V, e 318-A, ambos do Código de Processo Penal.

Pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva, substituída ou não por cautelares diversas. Subsidiariamente, requer a substituição do cárcere pela prisão domiciliar.

No mérito, objetiva a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 14327118, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, Id. 14507720.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pelo não conhecimento da impetração e, subsidiariamente, pela denegação da ordem (Dr. Sócrates de Souza).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

*

O SR. ADVOGADO HEBENER VIEIRA BRANDÃO:-

Boa tarde a todos.

Cumprimento o excelentíssimo Desembargador Presidente Pedro Valls Feu Rosa, cumprimento também a excelentíssima Desembargadora Relatora Rachel, demais Desembargadores vogais, ilustre membro do Ministério Público.

Trata-se aqui de um habeas corpus em favor da paciente Gláucia Regina Soyka Nogueira, em virtude de uma prisão cautelar que foi deferida pelo juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória, ante a imputação apresentada pelo Ministério Público do suposto acometimento dos crimes descritos nos artigos 33,40, incisos 4 da Lei 11.343, e artigo 2º, da Lei nº 12.850.

Excelentíssimos Desembargadores, essa sustentação oral aqui poderia tratar da primariedade, dos bons antecedentes, da residência fixa, da profissão lícita, tudo isso constante nos autos, inclusive com jurisprudência favorável conforme o HC 200.078 de Pernambuco, de relatoria do ministro Roberto Barroso.

Poderia tratar também do fato de que não tem nada nos autos que evidencie a necessidade da segregação cautelar da paciente e, consequentemente, da manutenção da prisão preventiva.

Poderia até pleitear a concessão da ordem em virtude de há mais de 10 meses desde o oferecimento e recebimento da denúncia, existem réus que sequer foram citados e o Juiz da 8ª Vara Criminal de Vitória recusou o requerimento da defesa de desmembrar o feito em relação a paciente.

E poderia justificar, inclusive, a concessão do remédio condicional pela ausência de qualquer indício nos autos que comprove um perigo concreto da liberdade da paciente. Inclusive, esse item possui habeas corpus favorável, conforme o 967-245 de São Paulo, de relatoria do ministro Rogério Schietti.

E, por fim, poderia mencionar, inclusive, o fato de que o juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, sem sequer fundamentar por qual motivo tais medidas cautelares seriam insuficientes para promover a ordem pública.

Só que apesar de todas as situações que constam nos autos, que foram exaustivamente debatidas nos autos do habeas corpus em questão, o impetrante está aqui hoje para defender, não o direito da paciente e sim o direito de Lara Soyka Barros Martinez dos Santos, a filha da paciente que constava com menos de dois anos de idade quando do cumprimento do mandado de prisão temporária em 19 de outubro de 2024.

A filha da paciente constava com menos dois anos, que foi literalmente arrancada do seio de sua mãe, porque a mãe estava amamentando quando ao raiar a polícia deu cumprimento ao mandado de prisão temporária.

E nesses últimos 10 meses, a Lara que estava acostumada a estar todos os dias com sua mãe, ao colo de sua mãe, agora ver sua mãe a cada 15 dias, por 20 minutos, exclusivamente atravessar uma parede de acrílica por meio de um interfone.

Então, excelências, não estou aqui hoje para buscar a revogação da prisão preventiva ou uma questão domiciliar da paciente, da senhora Gláucia, estou aqui para pedir para que Lara volte a ter contato com sua mãe, para que uma criança de dois anos volte a conseguir abraçar a pessoa que ela mais ama.

E, excelentíssimos Desembargadores, preciso trazer aqui a baila o artigo 318-A do Código de Processo Penal, e peço licença, senhoras e senhores, para poder ler a íntegra, que diz o seguinte: A prisão preventiva imposta à mulher gestante, ou que for mãe, ou responsável por crianças, ou pessoa com deficiência, será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência, ou grave ameaça à pessoa, e que não tenha cometido crime contra seu filho ou dependente.

Eminentes Desembargadores, não existe letra morta na lei.

Nosso ordenamento jurídico é claro que todas as leis, cada palavra nos dispositivos legais tem o sentido de estar ali. E o dispositivo legal que citei é expresso em dizer que a prisão preventiva será substituída por prisão domiciliar. E não tem no processo qualquer elemento que dê a entender que a paciente praticava qualquer ilícito na presença da sua filha menor, inclusive quando houve cumprimento no mandado de prisão, nada de ilícito foi encontrado em sua posse ou sequer na residência.

Excelência, não há margem para o juiz acrescentar qualquer requisito legal. Esse rol do artigo 318-A, ele é taxativo. Então, uma vez preenchido tais requisitos, o juiz tem o dever legal de converter a prisão preventiva em prisão domiciliar.

No presente caso, está visível a ilegalidade da manutenção da paciente no cárcere.

Ilegalidade não só contra ela, contra sua filha, Lara, que tem apenas dois anos de idade e não consegue sequer dar um abraço em sua mãe.

E, senhores Desembargadores, hoje estamos aqui para corrigir um erro grave que foi perpetrado pelo juízo de primeiro grau em descumprimento ao artigo 318-A do Código de Processo Penal.

E mesmo que não houvesse previsão legal expressa que fizesse com que o caso em questão coordenasse exatamente com o previsto em lei, o artigo 1º, inciso 3 da Carta Magna prega o respeito a dignidade da pessoa humana.

E não consigo imaginar um desrespeito maior a dignidade da pessoa humana do que privar uma criança de dois anos de ter o contato com sua mãe, sendo que a mãe preenche todos os requisitos legais para concessão da prisão domiciliar.

Então, sem mais delongas, excelentíssimos Desembargadores, ante tudo que foi exposto aqui, ante tudo que está nos autos, o impetrante requer nesse momento que seja concedida a ordem e que seja revogada a prisão preventiva da paciente, ou que seja ela convertida em prisão domiciliar, uma vez que estão claramente presentes, todos os artigos, os requisitos do artigo 318-A do Processo Penal.

Nesse termo, pede deferimento.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Pois não, doutor, com a palavra a eminente Relatora.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eu gostaria de cumprimentar doutor Hebener Vieira Brandão, pela sua sustentação oral, mas em razão de uma tese por ele suscitada na tribuna, gostaria de rever os autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Pois não, os autos irão ao gabinete de vossa excelência.

*

rpm*

DATA DA SESSÃO:

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico e depois de proceder a reanálise, passo a proferir o voto.

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado, com pedido liminar, em favor de GLÁUCIA REGINA SOYKA NOGUEIRA DE BARROS MARTINEZ, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 8a Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal n. 5021199-82.2024.8.08.0024, converteu a prisão em flagrante em preventiva.

O impetrante sustenta ausência de fundamentos para a segregação cautelar.

Além disso, aponta que a paciente possui uma filha com, aproximadamente, três anos de idade, o que autoriza a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos dos artigos 318, V, e 318-A, ambos do Código de Processo Penal.

Pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva, substituída ou não por cautelares diversas. Subsidiariamente, requer a substituição do cárcere pela prisão domiciliar.

No mérito, objetiva a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 14327118, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, Id. 14507720.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pelo não conhecimento da impetração e, subsidiariamente, pela denegação da ordem (Dr. Sócrates de Souza).

Pois bem.

A título de contextualização, no bojo da operação VIPER, deflagrada em 25/10/2024, foi instaurado Inquérito Policial pelo Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT) da Superintendência de Polícia Especializada da Polícia Civil do Espírito Santo, com o objetivo de se apurar suposta atuação de facção criminosa, denominada Terceiro Comando Puro – TCP, em diversos bairros da Grande Vitória/ES, especialmente, na região do Morro da Garrafa e adjacências, bem como a prática de crimes correlatos, foi decretada a prisão temporária da paciente e prorrogada por igual período.

Conforme apontada na decisão perfunctória, a justificativa para o cárcere da paciente, vulgo “Vida”, naquela ocasião, consistiu em sua suposta atuação na contabilidade do tráfico de drogas da facção criminosa, conforme se depreende do relatório de análise dos dados extraídos de aparelho celular apreendido, cuja linha +55 (27) 9 9975-0206 é de sua propriedade.

Ademais, consta dos autos que a paciente mantém/mantinha um relacionamento amoroso com o outro investigado, Valdeir José dos Santos Junior, vulgo “KAUÊ”, cujo aparelho celular apreendido evidenciou, em tese, diversas tratativas relacionadas ao tráfico de drogas e a outros crimes praticados pela facção.

Em 18/12/2024, foi decretada a custódia preventiva da paciente, em razão da suposta participação no grupo criminoso.

Importante destacar que, em favor da paciente, foram impetrados dois habeas corpus anteriormente (n. 5017222-57.2024.8.08.0000 e n. 5000196-12.2025.8.08.0000), cujas ementas, por oportuno, colaciono abaixo:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado, visando substituir a prisão temporária pela domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica. A prisão temporária foi decretada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, no curso de investigação sobre a atuação de facção criminosa denominada Terceiro Comando Puro – TCP. A paciente, apontada como responsável pela contabilidade do tráfico de drogas, teve a prisão prorrogada diante da necessidade de elucidação de provas e realização de perícias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão temporária da paciente; (ii) estabelecer a possibilidade de substituição da prisão temporária pela domiciliar, em razão do princípio da dignidade da pessoa humana e da ausência de contemporaneidade dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão temporária da paciente é devidamente fundamentada, com base no artigo 1º, I e III, "l" e "n", da Lei nº 7.960/89, sendo necessária para a elucidação de provas em inquérito policial complexo que apura a atuação de organização criminosa no tráfico de drogas.

4. A justificativa para a custódia cautelar inclui a atuação da paciente na contabilidade do tráfico de drogas, com base em dados extraídos de aparelhos celulares apreendidos, bem como seu relacionamento com outro investigado envolvido diretamente no esquema criminoso.

5. A alegação de ausência de contemporaneidade é descabida, pois a prisão temporária foi decretada em razão de sua imprescindibilidade para as investigações, que seguem em andamento, conforme informado pela autoridade coatora.

6. A substituição da prisão temporária pela domiciliar é incompatível com a finalidade da custódia temporária, que é acautelar o inquérito policial, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo tal benefício restrito às hipóteses de prisão preventiva, conforme o artigo 318, V, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão temporária é compatível com o artigo 1º, I e III, "l" e "n", da Lei nº 7.960/89, quando demonstrada a sua imprescindibilidade para o curso das investigações, especialmente em casos envolvendo organizações criminosas.

2. A substituição da prisão temporária pela domiciliar não é admitida, sendo medida incompatível com a finalidade de acautelamento do inquérito policial.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.960/89, art. 1º, I e III, "l" e "n"; CPP, art. 318, V.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC 181711/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 28/08/2023, DJe 31/08/2023.

STJ, AgRg no HC 736.138/PR, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 20/09/2022, DJe 23/09/2022.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SIGILO PROFISSIONAL ENTRE ADVOGADO E CLIENTE. PROVAS ILÍCITAS. CADEIA DE CUSTÓDIA. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA DESENTRANHAMENTO DE PROVAS ILÍCITAS.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado contra ato do Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, que decretou e manteve a prisão preventiva da paciente nos autos da ação penal nº 5021199-82.2024.8.08.0024. A defesa alega (i) nulidade de provas oriundas de prints de conversas entre a paciente e seu advogado, por violação do sigilo profissional; (ii) quebra da cadeia de custódia das provas digitais; (iii) ausência dos requisitos da prisão preventiva; e (iv) necessidade de substituição da prisão por domiciliar por ser a paciente mãe de criança menor de 12 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade das provas obtidas por meio de violação ao sigilo profissional entre paciente e advogado; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia das provas digitais; (iii) determinar se estão presentes os requisitos da prisão preventiva; e (iv) verificar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão da maternidade da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inviolabilidade das comunicações entre cliente e advogado é garantida pela CF/1988, art. 5º, XII e 133, e pelo art. 7º, II, do Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94), sendo ilícita a juntada de conversas privadas entre a paciente e seu defensor, ainda que obtidas licitamente, se ausente qualquer indício de que a advocacia foi utilizada como instrumento para a prática de crimes.

4. Não se verifica a quebra da cadeia de custódia, pois consta do relatório da polícia judiciária que os dados extraídos do celular da paciente foram acompanhados do código hash SHA256, assegurando a integridade e autenticidade da prova digital.

5. Estão presentes os requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312), dada a gravidade concreta dos fatos investigados no contexto da operação VIPER, os quais indicam a atuação da paciente na contabilidade e movimentação financeira do tráfico de drogas em favor da facção criminosa Terceiro Comando Puro – TCP.

6. A substituição da prisão preventiva por domiciliar é inviável, nos termos da jurisprudência do STJ, diante da gravidade concreta dos fatos e da participação da paciente em organização criminosa estruturada, ainda que seja mãe de criança menor de 12 anos, conforme exceção admitida à regra do art. 318-A do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

1. A comunicação entre advogado e cliente goza de inviolabilidade, sendo ilícita a utilização de provas obtidas com violação desse sigilo, salvo evidência de instrumentalização da advocacia para fins ilícitos.

2. A cadeia de custódia das provas digitais não se considera violada quando há registro de extração acompanhado de código hash que garante a integridade dos dados.

3. A gravidade concreta da conduta investigada e a atuação no contexto de organização criminosa justificam a manutenção da prisão preventiva.

4. A maternidade de criança menor de 12 anos não autoriza, automaticamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sendo possível sua denegação diante da necessidade de proteção da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XII e 133; CPP, arts. 252 a 256, 312, 318, V, 318-A e 318-B; Lei nº 8.906/94, art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 951.196/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/2/2025, DJe 5/3/2025; STF, HC 143641, Segunda Turma, j. 20/2/2018.

Vale frisar que, especificamente quanto ao habeas corpus n. 5000196-12.2025.8.08.0000, consta do acórdão transitado em julgado no dia 26.05.2025, que o impetrante requereu igualmente as teses de revogação da custódia cautelar e da substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Na ocasião, constou do voto condutor que a gravidade concreta dos fatos praticados no contexto de suposto esquema criminoso relacionado à facção criminosa do Terceiro Comando Puro – TCP, formado na região do Morro da Garrafa e adjacências, revela a necessidade da manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Além disso, o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, a despeito da previsão do artigo 318, V, 318-A e 318-B do Código de Processo Penal, foi rechaçado em razão do suposto envolvimento da paciente em organização criminosa, exceção abarcada pela jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, em aparente reiteração dos pedidos, não vejo razão para alterar o entendimento firmado no aludido habeas corpus (n. 5000196-12.2025.8.08.0000).

Noutro giro, a despeito da ausência de insurgência do impetrante quanto a eventual excesso de prazo na formação da culpa, constato que se trata de demanda complexa, com 16 réus, estando pendente a citação de apenas dois réus para a designação oportuna da audiência de instrução e julgamento, conforme informação extraída das informações prestadas pela autoridade apontada coatora.

Inexistente, portanto, qualquer constrangimento ilegal vivenciado pela paciente.

Ante o exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a
sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico e depois de proceder a reanálise, passo a proferir o voto.

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado, com pedido liminar, em favor de
GLÁUCIA REGINA SOYKA NOGUEIRA DE BARROS MARTINEZ
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 8a Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal n. 5021199-82.2024.8.08.0024, converteu a prisão em flagrante em preventiva.

O impetrante sustenta ausência de fundamentos para a segregação cautelar.

Além disso, aponta que a paciente possui uma filha com, aproximadamente, três anos de idade, o que autoriza a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos dos artigos 318, V, e 318-A, ambos do Código de
Processo Penal.

Pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva, substituída ou não por cautelares diversas. Subsidiariamente, requer a substituição do cárcere pela prisão domiciliar.

No mérito, objetiva a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 14327118, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, Id. 14507720.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pelo não conhecimento da impetração e, subsidiariamente, pela denegação da ordem (Dr. Sócrates de Souza).

Pois bem.

A título de contextualização, no bojo da operação VIPER, deflagrada em 25/10/2024, foi instaurado Inquérito Policial pelo Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT) da Superintendência de Polícia Especializada da Polícia Civil do Espírito Santo, com o objetivo de se apurar suposta atuação de facção criminosa, denominada Terceiro Comando Puro – TCP, em diversos bairros da Grande Vitória/ES, especialmente, na região do Morro da Garrafa e adjacências, bem como a prática de crimes correlatos, foi decretada a prisão temporária da paciente e prorrogada por igual período.

Conforme apontada na decisão perfunctória, a justificativa para o cárcere da paciente, vulgo “Vida”, naquela ocasião, consistiu em sua suposta atuação na contabilidade do tráfico de drogas da facção criminosa, conforme se depreende do relatório de análise dos dados extraídos de aparelho celular apreendido, cuja linha +55 (27) 9 9975-0206 é de sua propriedade.

Ademais, consta dos autos que a paciente mantém/mantinha um relacionamento amoroso com o outro investigado, Valdeir José dos Santos Junior, vulgo “KAUÊ”, cujo aparelho celular apreendido evidenciou, em tese, diversas tratativas relacionadas ao tráfico de drogas e a outros crimes praticados pela facção.

Em 18/12/2024, foi decretada a custódia preventiva da paciente, em razão da suposta participação no grupo criminoso.

Importante destacar que, em favor da paciente, foram impetrados dois habeas corpus anteriormente (n. 5017222-57.2024.8.08.0000 e n. 5000196-12.2025.8.08.0000), cujas ementas, por oportuno, colaciono abaixo:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado, visando substituir a prisão temporária pela domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica. A prisão temporária foi decretada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, no curso de investigação sobre a atuação de facção criminosa denominada Terceiro Comando Puro – TCP. A paciente, apontada como responsável pela contabilidade do tráfico de drogas, teve a prisão prorrogada diante da necessidade de elucidação de provas e realização de perícias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão temporária da paciente; (ii) estabelecer a possibilidade de substituição da prisão temporária pela domiciliar, em razão do princípio da dignidade da pessoa humana e da ausência de contemporaneidade dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão temporária da paciente é devidamente fundamentada, com base no artigo 1º, I e III, "l" e "n", da Lei nº 7.960/89, sendo necessária para a elucidação de provas em inquérito policial complexo que apura a atuação de organização criminosa no tráfico de drogas.

4. A justificativa para a custódia cautelar inclui a atuação da paciente na contabilidade do tráfico de drogas, com base em dados extraídos de aparelhos celulares apreendidos, bem como seu relacionamento com outro investigado envolvido diretamente no esquema criminoso.

5. A alegação de ausência de contemporaneidade é descabida, pois a prisão temporária foi decretada em razão de sua imprescindibilidade para as investigações, que seguem em andamento, conforme informado pela autoridade coatora.

6. A substituição da prisão temporária pela domiciliar é incompatível com a finalidade da custódia temporária, que é acautelar o inquérito policial, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo tal benefício restrito às hipóteses de prisão preventiva, conforme o artigo 318, V, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão temporária é compatível com o artigo 1º, I e III, "l" e "n", da Lei nº 7.960/89, quando demonstrada a sua imprescindibilidade para o curso das investigações, especialmente em casos envolvendo organizações criminosas.

2. A substituição da prisão temporária pela domiciliar não é admitida, sendo medida incompatível com a finalidade de acautelamento do inquérito policial.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.960/89, art. 1º, I e III, "l" e "n"; CPP, art. 318, V.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC 181711/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 28/08/2023, DJe 31/08/2023.

STJ, AgRg no HC 736.138/PR, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 20/09/2022, DJe 23/09/2022.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SIGILO PROFISSIONAL ENTRE ADVOGADO E CLIENTE. PROVAS ILÍCITAS. CADEIA DE CUSTÓDIA. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA DESENTRANHAMENTO DE PROVAS ILÍCITAS.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado contra ato do Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, que decretou e manteve a prisão preventiva da paciente nos autos da ação penal nº 5021199-82.2024.8.08.0024. A defesa alega (i) nulidade de provas oriundas de prints de conversas entre a paciente e seu advogado, por violação do sigilo profissional; (ii) quebra da cadeia de custódia das provas digitais; (iii) ausência dos requisitos da prisão preventiva; e (iv) necessidade de substituição da prisão por domiciliar por ser a paciente mãe de criança menor de 12 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade das provas obtidas por meio de violação ao sigilo profissional entre paciente e advogado; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia das provas digitais; (iii) determinar se estão presentes os requisitos da prisão preventiva; e (iv) verificar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão da maternidade da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inviolabilidade das comunicações entre cliente e advogado é garantida pela CF/1988, art. 5º, XII e 133, e pelo art. 7º, II, do Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94), sendo ilícita a juntada de conversas privadas entre a paciente e seu defensor, ainda que obtidas licitamente, se ausente qualquer indício de que a advocacia foi utilizada como instrumento para a prática de crimes.

4. Não se verifica a quebra da cadeia de custódia, pois consta do relatório da polícia judiciária que os dados extraídos do celular da paciente foram acompanhados do código hash SHA256, assegurando a integridade e autenticidade da prova digital.

5. Estão presentes os requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312), dada a gravidade concreta dos fatos investigados no contexto da operação VIPER, os quais indicam a atuação da paciente na contabilidade e movimentação financeira do tráfico de drogas em favor da facção criminosa Terceiro Comando Puro – TCP.

6. A substituição da prisão preventiva por domiciliar é inviável, nos termos da jurisprudência do STJ, diante da gravidade concreta dos fatos e da participação da paciente em organização criminosa estruturada, ainda que seja mãe de criança menor de 12 anos, conforme exceção admitida à regra do art. 318-A do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

1. A comunicação entre advogado e cliente goza de inviolabilidade, sendo ilícita a utilização de provas obtidas com violação desse sigilo, salvo evidência de instrumentalização da advocacia para fins ilícitos.

2. A cadeia de custódia das provas digitais não se considera violada quando há registro de extração acompanhado de código hash que garante a integridade dos dados.

3. A gravidade concreta da conduta investigada e a atuação no contexto de organização criminosa justificam a manutenção da prisão preventiva.

4. A maternidade de criança menor de 12 anos não autoriza, automaticamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sendo possível sua denegação diante da necessidade de proteção da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XII e 133; CPP, arts. 252 a 256, 312, 318, V, 318-A e 318-B; Lei nº 8.906/94, art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 951.196/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/2/2025, DJe 5/3/2025; STF, HC 143641, Segunda Turma, j. 20/2/2018.

Vale frisar que, especificamente quanto ao habeas corpus n. 5000196-12.2025.8.08.0000, consta do acórdão transitado em julgado no dia 26.05.2025, que o impetrante requereu igualmente as teses de revogação da custódia cautelar e da substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Na ocasião, constou do voto condutor que a gravidade concreta dos fatos praticados no contexto de suposto esquema criminoso relacionado à facção criminosa do Terceiro Comando Puro – TCP, formado na região do Morro da Garrafa e adjacências, revela a necessidade da manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Além disso, o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, a despeito da previsão do artigo 318, V, 318-A e 318-B do Código de Processo Penal, foi rechaçado em razão do suposto envolvimento da paciente em organização criminosa, exceção abarcada pela jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, em aparente reiteração dos pedidos, não vejo razão para alterar o entendimento firmado no aludido habeas corpus (n. 5000196-12.2025.8.08.0000).

Noutro giro, a despeito da ausência de insurgência do impetrante quanto a eventual excesso de prazo na formação da culpa, constato que se trata de demanda complexa, com 16 réus, estando pendente a citação de apenas dois réus para a designação oportuna da audiência de instrução e julgamento, conforme informação extraída das informações prestadas pela autoridade apontada coatora.

Inexistente, portanto, qualquer constrangimento ilegal vivenciado pela paciente.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.